Tribunal: STF
Processo: ARE 1502443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Apelação – Embargos à execução fiscal – Débitos de diferenças de taxas de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2010 a 2012 – Município de Taubaté – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Não cabimento – Hipótese em que não se exige a comprovação de que o Poder Público efetuou diligências no estabelecimento ou mesmo do “custo da fiscalização”, como pretendido pelo executado embargante, bastando para tanto a demonstração da “existência de órgão com estrutura competente para o respectivo exercício”, o que é inegável e incontroverso – Observância da tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral nº 217 – Precedentes – “Necessidade da realização de prova pericial” não reconhecida – Ilegitimidade passiva afastada – Parte que responde pela taxa, independentemente da atividade por ela exercida, como já confirmado por este Colegiado na AP nº 1010725-77.2015.8.26.0625, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 22/03/2018, com acórdão já transitado em julgado – Inépcia da petição ou irregularidade das CDA não reconhecidas – Títulos que preenchem todos os requisitos dos artigos 202 e 203, do CTN, e 2º, § 5º e §6º, da LEF – Desnecessidade de apresentação de demonstrativo de débito fiscal, conforme pacificado pela tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 268 – Base de cálculo da taxa que tem respaldo na legislação municipal, que fixa o pagamento conforme a área ocupada pelo estabelecimento, critério lícito – Precedente específico do E. STF – Cálculos realizados que estão detalhados e não merecem reparo, uma vez que de acordo com a legislação aplicável – Executadoembargante que responde pelas custas e despesas processuais, bemcomo honorários advocatícios, corretamente arbitrados sobre o valor dado à causa (que corresponde ao montante total do débito executado), observado o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, e a tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº1.076 – Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, III, 197 e 199, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Embora recebido e conhecido, o apelo não merece provimento, ressaltando que embora a petição inicial e o recurso façam referência a outros tributos (taxa pela realização de obra, taxa de localização, etc), a execução fiscal originária envolve tão somente a taxa de fiscalização de funcionamento prevista dos artigos 133 e seguintes da LCM nº 02/90 (CTM – fls. 103/104), conforme constou expressamente do procedimento administrativo que apurou a dívida, iniciado por requerimento do próprio contribuinte e juntado às fls. 190 e seguintes.



    No caso concreto o contribuinte recolheu espontaneamente a taxa de fiscalização de funcionamento em valor menor e requereu à Municipalidade a baixa das cobranças a esse título (fls. 192), o que foi afastado por meio de decisão fundamentada (fls. 239/241), sendo apuradas as diferenças a pagar e realizados os lançamentos dos “saldos” referentes aos exercícios de 2010 a 2013 (fls. 245), sendo objeto da execução fiscal originária apenas os exercícios de 2010 a 2012 (fls. 40/43), anotando que a Administração também se refere ao tributo como “taxa de licença de fiscalização de funcionamento” (fls. 253), por isso nas CDA constam que os débitos dizem respeito a “diferenças apuradas na tx. de licença” (v.g. fls. 41), nomenclatura que não descaracteriza a dívida e tampouco afasta a sua exigência, reconhecida como devida pelo executado-embargante na esfera administrativa, ainda que em montante reduzido (fls. 201).



    Anteriormente, a mesma parte (Sociedade Beneficente São Camilo) já havia ajuizado ação anulatória dos débitos das taxas de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2013 a 2015, demanda julgada improcedente, sentença confirmada por este Colegiado na AP nº 1010725-77.2015.8.26.0625, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 22/03/2018, com acórdão já transitado em julgado e que, inclusive, gerou a redistribuição deste recurso, por prevenção (fls. 448/449). [...]



    A taxa de fiscalização de funcionamento prevista nos artigos 133 e seguintes da LCM nº 02/90 é paga anualmente (art. 133, § 1º – fls. 103) e tem por finalidade a renovação do alvará/licença de funcionamento (artigos 134 e 135), sendo devida conforme os valores previstos na “Tabela nº 02” (art. 136), sob pena do pagamento de multa de “1 (uma) a 5 (cinco) vezes a Unidade Fiscal do Município” (art. 137). [...]



    Na hipótese, como definido pelo Pretório Excelso, não se exige a comprovação de que o Poder Público efetuou diligências no estabelecimento ou mesmo do “custo da fiscalização”, como pretendido pelo executado-embargante, bastando para tanto a demonstração da “existência de órgão com estrutura competente para o respectivo exercício”, o que é inegável e incontroverso, considerando os termos do procedimento administrativo juntado às fls. 190 e seguintes. No mesmo sentido, precedente desta Câmara: [...]



    Deste modo, afastada toda a linha argumentativa do recorrente no sentido de excluir a exigência em razão da falta de comprovação dos custos da atividade fiscalizatória, restam descabidas a reclamada “necessidade da realização de prova pericial” ou a ilegitimidade passiva da parte, que responde pela taxa, independentemente da atividade por ela exercida, como já confirmado nos autos da ação anulatória anterior.



    De outro lado, também não é reconhecida a inépcia da petição ou irregularidade das CDA de fls. 41/43, que preenchem todos os requisitos dos artigos 202 e 203, do CTN, e 2º, § 5º e §6º, da LEF, pois indicam expressamente o nome do devedor, a natureza dos créditos, o número do procedimento administrativo que apurou a dívida, os valores originários, os termos iniciais de contagem dos encargos e a base legal específica da exação, bem como dos consectários e da penalidade aplicada, a inviabilizar o reconhecimento nulidade dos títulos, destacando ser desnecessária a apresentação de demonstrativo de débito fiscal, conforme pacificado pela tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 268, assim redigida: " [...]



    Os cálculos realizados estão detalhados às fls. 239/241, 245 e 261/262, e não merecem reparo, uma vez que de acordo com a legislação aplicável, incluindo a incidência de juros sobre a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação principal, que não se confunde com a multa moratória, expressamente excluída da base de cálculo dos juros nos termos do art. 239, § 1º, da LC nº 02/90 (CTM – fls. 121).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente